Tribunal: TJBA
Processo: 8002988-24.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002988-24.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: INAIRA BISPO POVOAS

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo inalterados os demais termos da sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida e a ilicitude dos descontos realizados. A parte embargante alegou omissões e contradições no julgado, bem como requereu prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com pleito de efeitos modificativos. A parte embargada, INAIRA BISPO POVOAS, apresentou impugnação, requerendo a rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou contradições no acórdão recorrido nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas pela parte, inexistindo vícios de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados.

A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com a valoração das provas e as conclusões do colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Os aclaratórios foram opostos com o intuito de prequestionamento, hipótese que, conforme a Súmula 98 do STJ, não atrai a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Conforme o Tema 194 do STJ, é possível o julgamento monocrático de embargos de declaração opostos contra decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido inviabiliza a oposição de embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não caracteriza intuito protelatório.

É lícito ao relator julgar monocraticamente embargos de declaração opostos contra decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, Tema 194.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002988-24.2020.8.05.0103
, em que figuram como

embarga
nte CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como
embargada
INAIRA BISPO POVOAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02